Tribunal: TCU
Processo: 030.019/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2350/2017-Plenário (item 9.2), NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.287/2012-4

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1492/2024-TCU-Plenário , de forma que: a) No primeiro parágrafo, em que se lê: "Trata-se do monitoramento das providências determinadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário ." Leia-se: "Trata-se do monitoramento das providências determinadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 2350/2017-TCU-Plenário ." b) No segundo parágrafo, em que se lê: "Considerando que a unidade técnica concluiu pelo atendimento da determinação a que se refere o item 9.2 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário ." Leia-se: "Considerando que a unidade técnica concluiu pelo atendimento da determinação a que se refere o item 9.2 do Acórdão 2350/2017-TCU-Plenário ." c) No terceiro parágrafo, em que se lê: " (...) em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário , (...) " Leia-se: " (...) em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2350/2017-TCU-Plenário , (...)." 1. Processo TC- Processo 030.019/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.